Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734520-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SOARES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista improcedência do pedido inicial. O recorrente alega que possui 70 (setenta anos) de idade e precisa realizar o procedimento cirúrgico de Deformidade Articular por Retração Teno – Capsulo Ligamentar, conforme prescrição médica. A sentença, ID 50899543, julgou improcedente o pedido do recorrente sob o argumento de que não há necessidade imediata de submissão ao procedimento pretendido, tampouco de óbito ou perda da função ou membro. O recorrente aduz como perigo de dano, que está registrado nos relatórios médicos anexados aos autos. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico do recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 15 (quinze) dias o procedimento cirúrgico de Deformidade Articular por Retração Teno – Capsulo Ligamentar. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do documento ID 50899532, verifica-se que a solicitação do procedimento cirúrgico de Deformidade Articular por Retração Teno – Capsulo Ligamentar, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 17/08/2022, em prioridade Azul – não urgente. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico de Deformidade Articular por Retração Teno – Capsulo Ligamentar. É importante salientar que o laudo médico não foi juntado aos autos. Apenas a inserção do pedido junto ao SISREG, ID 50899530. Inviabilizando uma análise da situação. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito